Tribunal: TJSP
Processo: 1028498-91.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – IPTU e Taxas do exercício de 2009 – Reconhecimento da legitimidade passiva do banco – Matrícula do imóvel que comprova o domínio da embargante sobre o bem – Contrato celebrado entre particulares não tem o condão de transferir a propriedade do bem - Presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa não elidida - Sentença mantida por seus

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – IPTU e Taxas do exercício de 2009 – Reconhecimento da legitimidade passiva do banco – Matrícula do imóvel que comprova o domínio da embargante sobre o bem – Contrato celebrado entre particulares não tem o condão de transferir a propriedade do bem - Presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa não elidida - Sentença mantida por seus próprios fundamentos - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001020364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1028498-
91.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BANCO BRADESCO
S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
artigo 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido 0 3o juiz que fará declaração de
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO ALBERTO
PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028498-91.2019.8.26.0562.
Apelante: Banco Bradesco S/A.
Apelado: Municipalidade de Santos.
Comarca: Santos.
Juiz de origem: Patrícia Naha

VOTO No 10.856
APELAÇÃO CÍVEL
Embargos à Execução Fiscal

IPTU e Taxas do exercício de 2009 Reconhecimento da
legitimidade passiva do banco Matrícula do imóvel que
comprova o domínio da embargante sobre o bem

Contrato celebrado entre particulares não tem o condão de
transferir a propriedade do bem - Presunção de certeza e
liquidez da Certidão de Dívida Ativa não elidida -
Sentença mantida por seus próprios fundamentos -
Recurso não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S/A, contra a r. sentença de fls. 105/107, que rejeitos os
Embargos à Execução por ele opostos em face da Municipalidade de Santos,
condenando o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, insiste o Banco apelante em sua
ilegitimidade passiva, uma vez que não tem a posse, propriedade ou o domínio
útil do imóvel.tributado e, por isso, não é responsável pelo pagamento do IPTU.
Afirma que a certidão apresentada está desatualizada e não é eficaz para
demonstrar que o imóvel é de sua propriedade. Pede reforma da r. sentença.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidamente processado, com apresentação de contrarrazões (fls. 129/133).
É O RELATÓRIO.
Extrai-se de todo o processado que o Banco
Bradesco S/A. opôs Embargos à Execução para impugnar a Execução Fiscal
contra ele movida pela Municipalidade de Santos, com vistas à cobrança de IPTU
e Taxas, do exercício de 2009, no valor de R$ 1.709,29 (maio de 2010 fl. 51).
Após a impugnação do Município (fls. 98/104),
sobreveio a r. sentença de fls. 105/107, que julgou improcedentes os Embargos à
Execução, decisum, este contra o qual se insurge a instituição financeira e que se
passa a analisar.
Pois bem.
O recurso não merece acolhimento.
Com efeito, a controvérsia trazida neste recurso
cinge-se à legitimidade passiva do banco apelado para responder por débito de
IPTU e Taxas incidentes sobre o bem imóvel descrito na petição inicial.
Sendo assim, impende observar que, nos termos
da certidão imobiliária anexada à fls. 68/71, o imóvel sobre o qual recaíram os
tributos, foi arrematado pelo banco apelante, em 16/01/2002 (R.5 56.922
arrematação data: 18 de abril de 2002), por meio da carta de arrematação
extraída dos autos da Execução Extrajudicial (Proc. no 004/2002) que o Banco
Bradesco S/A moveu contra Osmar Gonçalves Júnior e sua mulher Márcia do
Carmo Henrique Gonçalves, cancelando-se a hipoteca anteriormente contratada
entre as partes (AV.6 57.922 cancelamento de hipoteca).
Além disso, não há que se falar em “certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desatualizada”, tendo em vista que a matrícula do imóvel é cópia autêntica,
certificada pelo Cartório de Registro de Imóveis competente e foi extraída em
11/10/2019 (fls. 71).
Cumpre ressaltar, ainda, que eventual contrato
celebrado entre particulares não tem o condão de transferir a propriedade do bem,
não vinculando, portanto, a Fazenda Pública, uma vez que ela não se obriga a
investigar, junto a particulares, a existência de eventuais transferências, para
lançar e cobrar créditos de pessoas que não constam no Registro de Imóveis
como sucessores da obrigação tributária.
É nesse sentido o entendimento corrente desta
Corte, e também a do E. STJ:
“Agravo de Instrumento - Execução Fiscal -
Imposto Predial e Territorial Urbano do exercício
de 2015 - Ilegitimidade passiva - Compromisso de
venda e compra não registrado, que não exonera a
compromissária vendedora da obrigação tributária
- Decisão mantida - Precedentes - Recurso não
provido.” (TJSP
AI 2143072-84.2018.8.26.0000,
14a Câmara de Direito Público. d.j. 08/11/2018).
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE
VENDEDOR. ART. 34 DO CTN. RECURSO
REPETITIVO JULGADO.
1. Entendimento desta Corte no sentido de que o
promitente comprador é legitimado para figurar no
polo passivo conjuntamente com o proprietário,
qual seja, aquele que tem a propriedade registrada
no Cartório de Registro de Imóveis, em demandas
relativas à cobrança do IPTU. Precedente: REsp
1.110.551/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, DJe 18.6.2009 - julgado
mediante a sistemática prevista no art. 543-C do
CPC e na Resolução STJ n. 08/08, como
representativo da controvérsia.
2. Na espécie, não houve transcrição da alienação
no Cartório de Registro de Imóveis competente, de
forma que o promitente vendedor, proprietário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem, também é legitimado para figurar no polo
passivo da execução fiscal.
3. Agravo regimental não provido com aplicação de
multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido
da causa, na forma do art. 557, § 2o, do CPC.”
(AgRg no REsp 1125171/SP
Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Dje 21/05/2010). (g.n.)
Não fosse isso suficiente, ao contrário do quanto
alega o apelante, os créditos inscritos em dívida ativa possuem a presunção de
certeza e liquidez de que revestem os atos administrativos, o que impõe ao
contribuinte o ônus de produzir prova inequívoca, necessária e suficiente a elidir
tal presunção, ônus do qual o embargante não se desincumbiu.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença,
a qual analisou corretamente as questões postas em julgamento mediante
criteriosa avaliação, sendo proferida em harmonia com o conjunto probatório dos
autos e dando solução adequada ao caso, razão pela qual merece subsistir pelos
próprios fundamentos.
Por fim, deixo de majorar os honorários
advocatícios, nos termos art. 85, § 11, do vigente Código de Processo Civil, visto
que já fixados no grau máximo permitido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.476
Apelação Cível no 1028498-91.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: BANCO BRADESCO S/A
Apelado: Prefeitura Municipal de Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da relatora.
O recurso merece provimento.
Conforme cópia do instrumento particular de promessa de
compra e venda (fls. 88/90), o imóvel sobre o qual recai a dívida objeto da
execução (IPTU e taxas do exercício de 2009) foi alienado pelo executado em
30.9.20021.
E conquanto não registrado o contrato no Cartório de Registro de
Imóveis, afigura-se induvidosa a transferência da posse a terceiro, que passou a
exercê-la com animus domini, tudo a afastar a responsabilidade do apelante.
Tal conclusão é sufragada pela melhor jurisprudência:
“ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' Execução fiscal Imposto
predial e Territorial Urbano
Imóvel tributado objeto de
compromisso de compra e venda Sujeito passivo da obrigação
tributária em causa que passa a ser o compromissário
comprador
Incidência do artigo 34 do Código Tributário
nacional Solidariedade daquele com o real proprietário do
imóvel, o compromissário vendedor, inocorrente Legitimidade
passiva para a execução, exclusivamente, do compromissário
1 Instrumento objeto de composição amigável, em 30.4.2003, com alteração da
forma de pagamento do saldo devedor remanescente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprador do imóvel em causa Recurso provido”;2
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Legitimidade 'ad
causam' ativa
Possibilidade do exercício da demanda pelo
compromissário comprador, assim reconhecido no próprio ato
de lançamento tributário, por recair diretamente sobre ele as
conseqüências da execução Argüição repelida”.3
Assim, a existência de compromisso particular de venda e
compra, bem como a transferência da posse, afastam a responsabilidade tributária
do executado.
Nesse quadro, de rigor o acolhimento dos embargos para
determinar a exclusão do apelante do polo passivo da execução, que deve
prosseguir em face do adquirente do imóvel, invertendo-se o ônus de
sucumbência.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador
2 AI no 1.210.787-0, relator Oséas Davi Viana, TJSP
3 Apelação no 759.909/3, relator Antônio Rigolin, TJSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
138C985E
6
7
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
13992397
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1028498-91.2019.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.